Tribunal: TJES
Processo: 5001646-70.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001646-70.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: EDIMAR DE JESUS LIMA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001646-70.2020.8.08.0030

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Recorrido: EDIMAR DE JESUS LIMA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO EDP CONTA PROTEGIDA-BÁSICO. O SEGURO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE QUATRO PARCELAS, CALCULADO PELA MÉDIA DAS QUATRO ÚLTIMAS CONTAS DE ENERGIA DO SEGURADO, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DO VALOR DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) POR PARCELA. COBERTURAS SEGURO PRESTAMISTA. INCAPACIDADE FÍSICA TOTAL TEMPORÁRIA POR ACIDENTE. RECUSA DA SEGURADORA TOKIO MARINE EM PROMOVER A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO APÓS ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCORRIDO EM DEZEMBRO/2019. RECURSO DA RECORRENTE EDP SUSCITA, EM SEDE PRELIMINAR, A ILEGITIMIDADE PASSIVA, ALEGANDO QUE FIGUROU APENAS PARA RECOLHER E REPASSAR OS VALORES DO CONTRATO REALIZADO ENTRE O RECORRIDO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NO MÉRITO, DESTACA SER MERA INTERMEDIÁRIA, SENDO A SEGURADORA A RESPONSÁVEL PELOS DANOS CAUSADOS AO AUTOR. BUSCA AINDA A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE AFASTAR O DANO MORAL OU REDUZI-LO A UM PATAMAR MENOR. POR SUA VEZ, A RECORRENTE TOKIO MARINE ALEGA QUE RECEBEU AVISO DE SINISTRO PARA A ANÁLISE DE INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA LABORATIVA E O SEGURO CONTRATADO PELO AUTOR NÃO POSSUI GARANTIA DESSA NATUREZA. DOCUMENTO CONFECCIONADO PELA PRÓPRIA RECORRENTE. LAUDO MÉDICO APONTA TRAUMA ABDOMINAL E FERIMENTO EM MEMBRO INFERIOR DIREITO EXTENSO COM PERDA DE TECIDO. AUTOR SUBMETIDO A CIRURGIA NO DIA 22/12/19. INVALIDEZ TOTAL TEMPORÁRIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HABITUAIS E PROFISSIONAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENOU SOLIDARIAMENTE AS RECORRENTES A INDENIZAREM O BENEFICIÁRIO NO VALOR CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) PARCELAS, LIMITADO AO VALOR DA MÉDIA DAS 04 (QUATRO) ÚLTIMAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, A CONTAR DE TRINTA DIAS DA NEGATIVA FEITA PELA REQUERIDA TOKIO, COM LIMITE TOTAL DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), RELATIVOS À COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSOS INTERPOSTOS VISANDO A REFORMA PARA O FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA NO CORPO DA SENTENÇA, AO ARGUMENTO DE QUE A ESCELSA É A EMPRESA QUE REALIZA O SEGURO E COBRA O MESMO JUNTO À FATURA DA PARTE AUTORA, PARTICIPANDO, DESTA FORMA, DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO, SENDO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA PELOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. REJEITO A PRELIMINAR PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA SENTENÇA. NO MÉRITO, VÊ-SE PELOS DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO AUTOR QUE O SEGURO CONTRATADO FORNECE COBERTURA SOBRE INCAPACIDADE TOTAL TEMPORÁRIA, SITUAÇÃO EM QUE O AUTOR SE ENCONTROU APÓS O ACIDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DA SEGURADORA DE QUE O PEDIDO TENHA SIDO FEITO COM FUNDAMENTO EM INVALIDEZ PERMANENTE. ADEMAIS, A COBERTURA MAIS RESTRITA, NESSE CASO, ESTARIA CONTEMPLADA NA CONSTATAÇÃO DE UMA LESÃO AINDA MAIS AMPLA AO SEGURADO. AFINAL, A MESMA RATIO QUE JUSTIFICARIA A COBERTURA, SE A INVALIDEZ FOSSE TEMPORÁRIA, COM MAIOR RAZÃO A JUSTIFICARIA, CASO PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO “PRO” CONSUMIDOR E CONSENT NEA COM A BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, A QUAL DEVE SER MANTIDA. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL, TODAVIA, EXACERBADA (R$ 8.000,00), HAJA VISTA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM PARA O IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), COM CORREÇÃO A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95). RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS AS PARTES REQUERIDAS/RECORRENTES SAGRARAM-SE VENCEDORAS NA INST NCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEUS PLEITOS (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

Mantenho inalterada a sentença de piso, pelos próprios fundamentos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir minudenciado.

No que concerne à reparação moral, a situação narrada nos autos não pode ser considerada como simples aborrecimento do cotidiano e, de fato, caracteriza dano indenizável.

Todavia, com a devida vênia ao julgador originário, o valor fixado no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se acima dos padrões médios desta turma recursal e dos tribunais brasileiros para casos similares. Sendo assim, necessário se faz um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de reduzir o quantum para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidas as demais disposições do ato objurgado.

Pelo exposto, CONHEÇO do recursos inominados, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, apenas e tão só, com o fito de REDUZIR o quantum indenizatório fixado a título de danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com incidência de juros a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, NEGANDO- LHE PROVIMENTO mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)